Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A agência de viagens embargante requer que seja declarado expressamente no dispositivo que a condenação atinge unicamente a companhia aérea ré (Azul Linhas Aéreas), uma vez que a redação empregada (“ [...] sentença reformada para condenar a empresa ré a restituir ao autor a quantia paga pela passagem [...]”) poderia deixar dúvidas sobre em quem recai a responsabilidade pelo pagamento.
3. Entretanto, destaco que no corpo do mesmo acórdão foi explicitado que, quanto à agência de viagens, o processo foi extinto sem resolução do mérito pelo Juízo de origem, sem que tenha a autora se insurgido contra tal determinação. Deste modo, restando apenas a companhia aérea no polo passivo do feito, a única interpretação possível é de que o comando condenatório, por raciocínio óbvio, é direcionado apenas em seu desfavor. Assim, não há vício a ser sanado.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.